Tribunal: TJSP
Processo: 1002004-53.2018.8.26.0360
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – Ação indenizatória– Parcial procedência - Atraso na entrega da obra - Atraso superior a um ano que deve ser indenizado - Danos morais configurados, decorrentes do atraso - Frustração quanto à aquisição do imóvel – Sentença reformada - Recurso parcialmente provido.